Tribunal: TJDFT
Processo: 0702655-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No do Processo: 0702655-63.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: SIRLEY FERREIRA DE AZARA DE FIGUEIREDO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de cumprimento de sentença requerido por Sirley Ferreira de Azara de Figueiredo em desfavor do Distrito Federal, no qual foi realizado o sequestro de verba pública no valor de R$ 47.750,00 (Id. 36848402, Id. 36967544 e Id. 37627174) para cumprimento do Acórdão Id. 34374252, ou seja, o custeio do aparelho BIPAP, no break e bateria externa. Após o levantamento do referido valor, a Exequente requereu (Id. 38684681) que o cumprimento prosseguisse em relação (I) às astreintes devidas pelo Executado pelo descumprimento da decisão que concedeu a tutela de urgência, no valor diário de R$ 1.000,00, limitado a R$ 30.000,00 (Id. 32325196); e (II) aos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Foi, então, deferida a expedição de Requisição de Pequeno Valor, respectivamente, nos valores de R$ 24.240,00 e R$ 3.000,00 (Id. 40658403). Transcorrido o prazo para pagamento pelo ente público, credora requereu o sequestro de verba pública (Id. 43437473), o que foi deferido pela decisão Id. 44359257. Na petição Id.45505860, a Exequente informa que houve a quitação integral do débito pelo Executado e requer a extinção em razão da satisfação da dívida. Assim, em razão do cumprimento da obrigação, extingo o processo, com supedâneo no art. 924, II, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de abril de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora